Tribunal: TJES
Processo: 0000938-08.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-08.2016.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL HORNOS FERRES PINTO

APELADO: EDUARDO VIEIRA LOBATO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000938-08.2016.8.08.0043

APTE:
EZEQUIEL HORNOS FERRES PINTO

APDO:
EDUARDO VIEIRA LOBATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCERIA COMERCIAL. APORTES FINANCEIROS. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA PELO RÉU. PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO DEMONSTRADA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais, condenando-o a restituir R$ 115.000,00 ao autor e a indenizá-lo em R$ 13.000,00 por danos morais, após declarar a rescisão da parceria comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de aporte de R$ 15.000,00 pelo autor impede o reconhecimento do inadimplemento do réu;
(ii) verificar se a parceria poderia ser considerada contrato de risco, afastando a obrigação de restituição;
(iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial demonstrou que o autor cumpriu 88,46% do aporte pactuado, enquanto o réu não comprovou a prestação de contas nem a destinação dos valores, configurando inadimplemento da contrapartida assumida.

A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento relevante, não caracterizado pela diferença de R$ 15.000,00 em relação ao montante integral de R$ 130.000,00, sobretudo diante do descumprimento essencial das obrigações pelo réu.

A ausência de cláusula expressa que atribua risco patrimonial ao investimento afasta a tese de que se tratava de contrato com possibilidade de perda financeira.

O inadimplemento contratual, aliado à frustração do acesso a informações financeiras e à transparência prometida, configura violação de deveres anexos contratuais e enseja indenização por danos morais.

O valor fixado em R$ 13.000,00
a título de indenização por danos morais
observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre função compensatória e pedagógica e não enseja enriquecimento ilícito, devendo ser mantido.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de obrigação acessória e essencial do contrato, como a ausência de prestação de contas e transparência na gestão dos aportes, autoriza a rescisão contratual e a restituição integral dos valores investidos.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a inadimplência da parte contrária se mostra desproporcionalmente mais grave que a da contraparte.

O inadimplemento contratual que frustra expectativas legítimas, ultrapassando o mero dissabor, gera dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 475; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.155.210/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.11.2010; STJ, AgInt no REsp nº 1.620.195/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000938-08.2016.8.08.0043

APTE:
EZEQUIEL HORNOS FERRES PINTO

APDO:
EDUARDO VIEIRA LOBATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
EZEQUIEL HORNOS FERRES PINTO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença
inserida no id.14363479
que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o acionado
à restituição do montante de
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e
em indenizar o apelado no importe de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
a título de danos morais, após declarar a rescisão do contrato.

Aduz o recorrente que:
(i)
o
a
pelado se comprometeu a aportar R$ 130.000,00, contudo,
integralizou
somente R$ 115.000,00, restando inadimplente com o saldo remanescente de R$ 15.000,00,
do total
de R$ 130.000,00, fato que o impede de exigir o cumprimento das obrigações;
(ii)
que a parceria era um contrato de investimento com risco inerente, revelando-se o comportamento contraditório;
(iii)
prestou as constas e o apelado não se empenhou na prospecção
dos
negócios;
(iv)

não se caracteriza o d
ano moral mediante o mero inadimplemento contratual ou de frustração
da
expectativa comercial, caracterizando-se como mero dissabor ou aborrecimento, pleiteando, alternativamente, que seja minorado o valor da condenação, fixada de forma desarrazoada.

Pois bem. De plano, verifica-se que o recurso não merece provimento.

As partes pactuaram formalização de parceria comercial que,
após aporte realizado por Sr. Eduardo, no valor de R$130.000,00, receberia resultados líquidos, decorrentes das operações financeiras relacionadas a extração e comercialização de areia destinada a construção civil, atividade desenvolvida na empresa da qual é sócio o acionado/apelante, Sr. Ezequiel.

A contrapartida, além dos resultados, incluiu-se a total transparência da movimentação financeira da unidade; garantia total de acesso às informações pertinentes à movimentação da conta-corrente gestora das negociações do empreendimento e divulgação de relatório de custos e faturamento mensal ao ora apelado, o que não foi cumprido.

Um laudo pericial foi produzido nos autos, cuja conclusão foi a de que:

[...]
O autor comprovou o pagamento de 88,46% (oitenta e oito vírgula quarenta e seis por cento) das suas obrigações de aporte financeiro. 2. O réu não comprovou que cumpriu com a apresentação: da prestação de contas que comprovasse a aplicação do aporte, custos operacionais, faturamentos, extratos bancários da conta corrente do Banco Banestes C.C. 24.790.875 da agência Limoeiro, onde ocorreria toda gestão financeira do empreendimento.

[...]

Des
t
e modo,
verifica-se a pertinência do pedido de rescisão contratual e a consequente devolução do valor investido, decorrente do inadimplemento da contrapartida prevista na pactuação.

Revela-se a desarrazoabilidade da indagação do apelante em suscitar a tese da exceção do contrato não cumprido diante da ausência de restante do aporte
no total de
R$ 15.000,00,
considerado o montante acordado,
de R$ 130.000,00
,
visto que tal fundamento exige relevância no adimplemento, o que não se coaduna ao caso em apreço.

Tampouco se vislumbra a previsão de que a negociação envolvia atividade de risco ou cláusula pertinente que dispusesse sobre a possibilidade de perda patrimonial do investimento.

Assim considerado, configura-se o dano suportado pelo inadimplemento contratual, tanto pela ausência de contrapartida documental como financeira o que deve ser devidamente reparado.

A
conduta
do acionado/apelante
reflet
e

na
necessária
responsabilização em indenizar,
por meio da devolução da integralidade do valor investido, bem como, pelo dano moral
decorrente.

Quanto ao valor arbitrado, R$13.000,00, considera-se razoável e condizente aos seus elementos ensejadores, pois se mostra
hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Não se pode perder de vista ainda que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de
que o montante arbitrado na origem
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
compensa
ndo o autor de forma justa
pelos danos sofridos,
não cabendo portanto a minoração
requerida.

Pelas razões expostas, mantém-se a sentença por seus termos.

Despiciendas maiores considerações
,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
.

Em consonância ao §11 do art. 85 do CPC
, majoro
em 2
% (
dois por cento
)
o patamar dos honorários advocatícios,
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.